Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. REACOMODAÇÃO EM VOO PRÓXIMO NEGADA PELO AUTOR. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. AUSÊNCIA DE PERDA DE COMPROMISSO OU GRANDE ATRASO EM RAZÃO DAS NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O autor/recorrente adquiriu passagens aéreas da empresa ré/recorrida; contudo, houve o cancelamento e sua realocação no próximo voo disponível (em 8h). Para evitar atrasos em sua viagem, o autor optou por adquirir novas passagens aéreas, de outra companhia. A sentença condenou a empresa ao reembolso das novas passagens, recorrendo o autor pleiteando indenização por danos morais.
2. Trata-se o fato de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, estando configurada a falha na prestação do serviço. Todavia, apesar de constatada a falha na prestação do serviço, o autor/recorrente chegou ao destino final sem grande atraso pela compra das novas passagens e não comprovou efetivo prejuízo moral com o atraso do voo.
3. Não se verificou violação aos seus direitos de personalidade, porquanto, ainda que tenha sido causa de aborrecimentos, não restou demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido. O simples atraso não presume a ocorrência de dano moral. Conforme preceituado pelo STJ, exige-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea, o que não foi comprovado no processo. (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). Precedentes desta Primeira Turma Recursal: Acórdãos 1325206, 1299974 e 1295905.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.